Tribunal: TJDFT
Processo: 0715592-90.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO À AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. NÃO COMPROVADA ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADA OFENSA AO DIREITO DE TRANSPARÊNCIA E DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA EM CONSONÂNCIA ÀS CONDIÇÕES AJUSTADAS (PRINCÍPIO “PACTA SUNT SERVANDA”). CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COBRANÇA DE TARIFAS INDEVIDAS. NÃO COMPROVADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Celebrado contrato de financiamento bancário para aquisição de veículo, com crédito de R$ 46.886,76, financiado em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 1.302,41, sendo o vencimento da primeira em 20 de janeiro de 2022 (id 51696232).
II. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
III. Não há de se cogitar em desconhecimento dos termos contratuais ou omissão, uma vez que livremente pactuado que seria aplicada a capitalização mensal em razão da evidente disparidade entre as taxas de juros mensais e anuais, sendo a primeira notavelmente inferior à duodécima parte do percentual anual informado (REsp 973.827/RS).
IV. A capitalização mensal de juros na cédula de crédito bancário constitui matéria legalmente prevista, a par de ter sido previamente pactuada no caso concreto (Lei 10.931/2004, art. 28, § 1o, inciso I), o que torna subsistente o fundamento de abusividade (Súmula 539 e tema repetitivo 953 do STJ).
V. A incidência de juros remuneratórios não caracteriza abusividade, na medida em que a requerente não comprovou que o índice contratual teria exorbitado à média do mercado utilizada em idêntica espécie de operação durante o período de contratação.
VI. O uso da Tabela “Price” para amortização, por si só, não constitui abuso contratual, bem como inexiste óbice legal para a utilização dessa modalidade de amortização. Precedente da Turma Cível: acórdão 1219581.
VII. Inviável a alteração dos juros remuneratórios estabelecidos no contrato, em razão de a cobrança estar em consonância às condições ajustadas (princípio pacta sunt servanda), da vedação ao comportamento contraditório e à míngua de evidência a respaldar qualquer vício de consentimento, dada a inexistência de comprovação de prática abusiva por parte da instituição financeira.
VIII. No julgamento do RE 592.377/RS, Tema n. 33 da lista de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional o referido art. 5o, caput, da Medida Provisória 2.170-36/2001.
IX. A cobrança de tarifa decorrente do contrato de alienação é lícita, desde que correspondente a um serviço efetivamente prestado e repassado ao consumidor (Tema 958 do STJ).
X. Demonstrada a ausência de abusividade e diante da licitude contratual, não há fundamento para a condenação do banco à repetição de indébito.
XI. Recurso conhecido e desprovido.